Tribunal: TCU
Processo: 024.292/2020-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
Embargos de declaração interposto por Alexandre Holanda Sampaio, Associação Científica de Estudos Agrários contra o Acórdão 7060/2024-TCU-2a Câmara.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, em que, nesta fase processual, são apreciados embargos de declaração contra o Acórdão 7060/2024-TCU-Segunda Câmara ; ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. conhecer dos presentes embargos de declaração, nos termos dos arts. 32, inciso II, e 34 da Lei 8.443/1992, para, no mérito, rejeitá-los; e 9.2. comunicar esta deliberação aos embargantes.